Tribunal: TJES
Processo: 5000964-53.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-53.2022.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: OSMAR DA SILVA TOMAZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FATURAMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA COMPLEMENTAR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A hipossuficiência prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório, não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

2)
A concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que não se desvencilhou do encargo de demonstrar a regularidade do medidor e licitude das cobranças.

3)
Embora a Resolução 414/2010 da ANEEL permita a cobrança retroativa de diferenças no faturamento de meses anteriores, tal procedimento deve ser feito com prévia informação, constando demonstrativo de cálculo do valor apurado referente às diferenças de consumo de energia elétrica, devendo ser ainda, possibilitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Precedentes do TJES.

4
) Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais recursais fixados em 2%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, o consumidor alega irregularidade da inspeção realizada pela EDP no estabelecimento residencial, seguido da substituição do aparelho medidor de energia, lavratura do TOI e cobrança complementar de R$ 6.024,44.

A decisão de Id. 6752460 deferiu a tutela liminar para coibir a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Segundo alega a apelante, a conduta encontra respaldo na Resolução ANEEL n.º 414/2010, haja vista se tratar de cobrança complementar por adulteração no medidor.

De acordo com a documentação adunada (Id. 6752475 a 6752476), a avaliação técnica, lavratura do TOI e substituição do medidor ocorreram sem a presença do consumidor.

Pois bem.

Sem embargo,

a controvérsia não se circunscreve à possibilidade de faturamento complementar (art. 113 da RN ANEEL n.º 414/2010), mas
a aferi
ção

d
a regularidade do medidor e
d
a
consequente
correção dos valores cobrados
.

A inversão do
onus probandi
decorre da vulnerabilidade do consumidor e da aptidão da apelante para produção da prova técnica, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. [...] TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. [...] II. Mérito:
A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma Parte possui melhores condições de produzir determinada prova
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170131103, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica pericial, de modo que não se desvencilhou do encargo de demonstrar a regularidade do medidor e licitude das cobranças.

Ressalte-se, ainda, o entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 699
, pelo qual se exige a apuração de irregularidades em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previamente à interrupção de fornecimento de energia:

Tese firmada: “Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

No mesmo sentido é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE SUPOSTO CONSUMO NÃO FATURADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inovação recursal se caracteriza pela veiculação de teses novas, em grau de recurso, distinta daquelas sustentadas em primeiro grau de jurisdição. No caso dos autos, as teses veiculadas pela apelante não são novas, visto que foram arguidas na petição de fls. 141/143. Precedentes do TJES. 2.
Embora a Resolução 414/2010 da ANEEL permita a cobrança retroativa de diferenças no faturamento de meses anteriores, tal procedimento deve ser feito com prévia informação, constando demonstrativo de cálculo do valor apurado referente às diferenças de consumo de energia elétrica, devendo ser ainda, possibilitado o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Precedentes do TJES
.
3. No caso dos autos, a distribuidora não comprovou o cumprimento do procedimento determinado pela ANEEL, ônus que lhe incumbia.
4. Incabível o corte do fornecimento de energia da apelada, ante a ilegalidade da cobrança. 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 011130016949, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Logo, à míngua da produção de prova técnica, a realização de procedimento de refaturamento, à revelia do consumidor, afronta diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a não comportar reparos a sentença hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

e a ele

nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.